Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702309-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA EMBARGADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E S P A C H O Manifeste-se a parte ré/embargada sobre os embargos de declaração de ID 33791245, no prazo de 05 dias. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator